Tribunal: CARF
Processo: 19515.721259/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721259/2014-20
ACÓRDÃO
2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIB GUINDASTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
A exclusão de parcelas reconhecidas como de natureza indenizatória do
salário de contribuição só é possível quando demonstrado pelo
contribuinte terem sido elas incluídas em suas folhas de pagamento e
contabilidade.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo.
OMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%,
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. É
falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes
Leite,Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 139-147):
Trata-se de autos de infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
• AI Debcad no 51.011.450-4: no valor de R$ 2.152.445,32, lavrado em
26/11/2014, referente à glosa de valores de contribuições previdenciárias
indevidamente compensados no período de 1/2009 a 13/2010 (código de
levantamento CP - Glosa Compensação Indevida);
• AI Debcad no 51.011.451-2: no valor de R$ 1.965.147,44, lavrado em
26/11/2014, referente à multa isolada (150%) incidente sobre o valor da
compensação de contribuição previdenciária declarada com falsidade, aplicada
em relação às competências 7/2009 a 12/2009, 1/2010, 3/2010, 4/2010, 8/2010 a
12/2010, 1/2011 e 2/2011 (considerando as datas de envio das GFIP), nos termos
da Lei no 8.212/1991, artigo 89, § 10o (código de levantamento GL – Glosa
Compensação Indevida).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 74/78):
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
3
O contribuinte foi intimado a apresentar à fiscalização documentos e
esclarecimentos relativos às contribuições previdenciárias, especificamente em
relação às compensações declaradas em GFIP no ano de 2009, por meio do Termo
de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 7/8).
Como o sujeito passivo atendeu apenas parcialmente à intimação (apresentou
somente folhas de pagamento e notas fiscais de 2009), a fiscalização emitiu o
Termo de re-intimação Fiscal em 17/4/2014 (fls. 11/12), reiterando a necessidade
da apresentação de planilha demonstrativa das compensações efetuadas no ano
de 2009. Contudo a empresa não apresentou os esclarecimentos solicitados.
Diante da omissão da empresa e, tendo sido verificado que também haviam sido
realizadas compensações no ano de 2010, a fiscalização emitiu novo Termo de
reintimação Fiscal em 15/10/2014 (fls. 13/14), solicitando, mais uma vez, a
demonstração da origem dos valores compensados em GFIP nos anos de 2009 e
2010. Todavia, novamente, o contribuinte ignorou o pedido e encaminhou apenas
novas cópias das notas fiscais de serviço emitidas em 2009 e 2010.
Dessa feita, tendo em vista o comportamento omisso do sujeito passivo, a
fiscalização tentou obter nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil informações declaradas pela empresa para os anos de 2009 e
2010 que pudessem indicar a origem dos créditos compensados. Todavia, não foi
possível identificar a regularidade dos procedimentos de compensação realizados,
pois a empresa não prestou informações precisas nas GFIP. No campo
‘compensação’, não foram delimitados os períodos inicial e final dos saldos
credores utilizados (foi indicado, como termo inicial, a data do período
correspondente ao prazo decadencial de cinco anos e, como termo final, o mês
imediatamente anterior ao da competência vigente, conforme apurado pela
fiscalização na Tabela 1 – Resumo das compensações declaradas em GFIP por
competência, fl. 79).
A partir das informações declaradas em GFIP, a fiscalização tentou, ainda,
elaborar a Tabela 2 - Apuração dos Saldos mensais a partir das GFIP (fls. 80/81),
com a finalidade de apurar, mês a mês, para o período compreendido entre o
início dos saldos credores – 2/2004 e a última competência fiscalizada – 13/2010,
a existência e os valores de saldos credores/devedores mensais, tendo sido
apurado saldo devedor e, consequentemente, a inconsistência das compensações
efetuadas.
Diante de tais fatos, a fiscalização:
a) glosou os valores das contribuições previdenciárias compensadas
indevidamente nas GFIP das competências de 1/2009 a 13/2010. Nesses
lançamentos, foram aplicados juros de mora de 0,33% por dia de atraso,
limitados a 20%, como disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 89, §9°, com
redação dada pela Lei n° 11.941/2009.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
4
b) aplicou a multa isolada de 150% incidente sobre o valor glosado da
compensação, por ter ficado comprovada a intenção de fraude, de falsidade
nas declarações apresentadas.
O contribuinte teve ciência da autuação em 1/12/2014 (Aviso de Recebimento
dos Correios - AR, fl.84) e, em 19/12/2014 (envelope de fl. 92 e informação de
postagem dos Correios de fl.130), apresentou a impugnação de fls. 93/111. Em
síntese:
Assevera que parte das contribuições lançadas é decadente. Cita doutrina e
afirma que, como os autos de infração foram lavrados em 26/11/2014, os fatos
geradores ocorridos até 10/2009 já haviam sido alcançados pela decadência na
data da lavratura das autuações. Solicita a retificação dos lançamentos, com
exclusão das competências até 10/2009.
Alega falta de motivação e de fundamentação legal para lavratura dos autos de
infração, na medida em que o relatório de Fundamentos Legais do Débito é
omisso no tocante a fundamentação legal das contribuições supostamente
inadimplidas (Lei no 8.212/1991, artigos 20 e 22).
Discorre sobre os requisitos dos atos administrativos. Cita legislação e doutrina.
Conclui que a autuação encontra-se eivada de vício insanável (vício de legalidade
e falta de motivação), que gera a nulidade do ato.
Argumenta que a aplicação da condição de fraude, conluio e sonegação depende
de prova, cujo ônus é do Fisco. Aduz que o fato de ter sido efetuada a
compensação, por si só, não caracteriza evidente intuito de fraude.
Alega que não houve sonegação, uma vez que não ocultou ou dissimulou a
ocorrência dos fatos geradores, que se encontram identificados nas folhas de
pagamento, GFIP e escrituração contábil, os quais foram examinadas pelo fisco.
Assegura que também não houve conduta tendente a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador ou a excluir ou modificar as características essenciais
da obrigação tributária principal, o que caracterizaria fraude.
Afirma que em nenhum momento omitiu informações ao auditor fiscal e que os
documentos exigidos foram todos entregues. Diz que os elementos das planilhas
requisitadas através do Termo de Intimação foram fornecidos através das folhas
de pagamento, GFIP, escrituração contábil e notas fiscais. Conclui que não se
verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas para aplicação da multa
qualificada.
Afirma que as compensações foram realizadas corretamente, embasadas pelas
retenções das notas fiscais apresentadas e pelo indébito relativo à contribuição
indevida incidente sobre o auxílio doença, aviso prévio indenizado e 1/3 de férias.
Discorre sobre o procedimento da retenção. Assegura que alterações normativas
concederam aos contribuintes prestadores de serviços o direito de compensar
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
5
integralmente as retenções nas contribuições vincendas, tal como alega ter
procedido, ao se compensar das retenções advindas das notas fiscais.
Cita jurisprudência sobre a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
verbas pagas a título de auxílio doença, aviso prévio indenizado e 1/3 de férias.
Alega que, utilizando-se das prerrogativas dispostas na IN RFB no 900/2008 e na
IN RFB 1.300/2009, compensou os valores equivocadamente recolhidos no
período de 1/2004 a 13/2009, cujos valores foram fornecidos à fiscalização
através da documentação apresentada (folhas de pagamento, GFIP, escrituração
contábil e notas fiscais).
Requer a declaração de improcedência das autuações.
A DRJ deliberou (fls. 139-147) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa
isolada aplicada nos termos da legislação que rege a matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 02/06/2016 (fls. 160),
apresentou recurso voluntário (fls. 164-183), em 30/06/2017, reiterando os argumentos da
impugnação.
Na sequência, o processo foi sobrestado conforme despacho à fl. 237, nos seguintes
termos:
Considerando que o presente processo decorre, dentre outras matérias, de glosa
de créditos relacionados ao pagamento de contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias (Tema no 985 do STF), seu julgamento deve ser
sobrestado, em atendimento à decisão monocrática do Ministro André Mendonça
no Recurso Extraordinário n.o 1.072.485. Não deve, portanto, ser incluído em
pauta, enquanto perdurar a determinação daquele tribunal.
Em vista do exposto, proponho o sobrestamento do presente processo em função
de determinação do STF.
Em seguida, o processo retomou seu curso, conforme despacho à fl. 239:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
6
O Recurso Extraordinário – RE no 1.072.485/PR, tem como objeto a natureza
jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal.
Por decisão proferida no RE no 1.072.485/PR, em 26/06/2023, pelo relator,
Ministro André Mendonça, foi determinada a suspensão, em todo o território
nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem sobre a questão presente no Tema no 985 do ementário da
Repercussão Geral – a natureza jurídica do terço constitucional de férias,
indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária
patronal –, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC.
Em obediência à referida decisão do Ministro André Mendonça e por ser
necessário aguardar o deslinde da questão, já que inexistia trânsito em julgado
em face da oposição de embargos declaratórios pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, o CARF manteve os processos sobrestados.
Os aludidos embargos declaratórios foram julgados em 08/08/2025, cuja decisão
transcrevo abaixo:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração
opostos pela União, nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 1.8.2025 a 8.8.2025.
O sítio do STF na internet certifica o trânsito em julgado do RE 1.072.485/PR em
24/09/2025.
Diante do exposto e tendo em vista o previsto no art. 99 do RICARF, entende-se
que os processos que abordam o Tema no 985 devem ter a tramitação retomada.
Encaminhe-se ao Conselheiro(a) relator(a) para dar continuidade ao julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a glosa de valores de contribuições
previdenciárias indevidamente compensados no período de 1/2009 a 13/2010. Nos termos do
relatório fiscal (fls. 74-78):
A presente Auditoria Fiscal Tributária e Previdenciária foi determinada pelo MPF –
Mandado de Procedimento Fiscal em epígrafe, e teve seu início em 30/04/2013,
conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF anexo. Em 11/06/2013 a
empresa foi intimada para a apresentação de documentos e esclarecimentos
relativos à parte previdenciária, especificamente com relação à demonstração das
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
7
compensações declaradas em GFIP para o ano de 2009, conforme TIF no. 01 em
anexo. Verificada a apresentação parcial de documentos pelo Contribuinte (folhas
e notas fiscais de 2009 apenas), a auditoria teve prosseguimento com a emissão
de Termo de Re-Intimação Fiscal em 17/04/2014, recebido em 24/04/2014 pela
empresa, reiterando a necessidade da apresentação da planilha demonstrativa
das compensações efetuadas em GFIP ao longo de 2009, inclusive com o
fornecimento de um modelo de planilha com explicações à empresa sobre os
dados necessários para a comprovação desse procedimento, conforme em anexo.
Com a continuidade da falta de esclarecimentos pela empresa, e tendo sido
verificado no sistema a utilização do mesmo procedimento de compensação para
o ano de 2010, foi solicitada a extensão do procedimento fiscal para alcançar
também este período. Numa última tentativa de obter da empresa a justificativa
para as compensações efetuadas durante os dois anos: 2009-2010, foi lavrado um
novo Termo de re-Intimação Fiscal em 15/10/2014, recebido em 21/10/2014 pela
empresa, solicitando mais uma vez a demonstração da origem dos valores
compensados neste período em GFIP pela empresa, mas a empresa novamente
ignorou o pedido e encaminhou apenas novas cópias das notas fiscais de serviço
emitidas em 2009-2010.
Tendo em vista esse comportamento omisso da empresa quanto aos
esclarecimentos solicitados, procurou-se obter através das informações
declaradas pela empresa em GFIP para os anos de 2009-2010 disponíveis nos
sistemas da Receita Federal, algumas evidências que pudessem indicar a origem
dos créditos compensados, também sem resultado satisfatório. Ocorre que a
empresa não delimitou precisamente no campo “Compensação” das suas GFIPs os
períodos inicial e final dos saldos credores utilizados, limitando-se a declarar,
como procedimento padrão, o período compreendido entre o prazo decadencial
previsto legalmente (5 anos) da competência vigente como termo inicial, e o mês
imediatamente anterior ao vigente como termo final, conforme apurado e
detalhado na Tabela 01. “Resumo das Compensações declaradas em GFIP por
competência”. Apenas como exemplo, para o mês de Setembro/2009, foi indicada
uma compensação no valor de R$ 34.610,98, com termo inicial em
Setembro/2004 e termo final em Agosto/2009, e assim para os outros meses em
geral. Em alguns meses, talvez por descuido da empresa, esse procedimento não
foi seguido, e a informação declarada ficou totalmente sem sentido, como por
exemplo na competência 01/2009, onde foi declarada em GFIP como termo inicial
e final o mês de 02/2004, sendo que nesse mês, conforme indicado na Tabela 02.
“Apuração dos Saldos mensais a partir das GFIPs”, houve um saldo final devedor
(R$ -2.998,98), e assim impossível de ceder crédito para qualquer compensação
futura.
“Numa última tentativa de tentar obter alguma coerência no procedimento, foi
elaborada a Tabela 02. ‘Apuração dos Saldos mensais a partir das GFIPs’ com a
finalidade de apurar, mês a mês, para o período compreendido entre o início dos
saldos credores – 02/2004 e o último mês fiscalizado – 13/2010, a efetiva
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
8
existência e o valor dos saldos credores / devedores mensais, a partir das
informações declaradas pela empresa em GFIP, que não necessariamente
traduzem a realidade dos fatos reais, uma vez que a empresa não forneceu as
notas fiscais dos meses-origem dos saldos credores conforme solicitado no Termo
de Intimação Inicial. Nessa planilha foram lançados os valores devidos de INSS
(segurados + empresa + RAT), os valores declarados pela empresa de retenção
nos meses, os valores de INSS recolhidos pela empresa em guias próprias, e assim
foi obtido o saldo mensal que corresponde ao valor dos créditos (retenção + guia
própria menos o valor devido de INSS. Totalizando-se os saldos mensais para todo
o período encontramos ao final um saldo devedor de R$ 1.294.483,87,
demonstrando mais uma vez a inconsistência das compensações efetuadas. Não
foi considerado qualquer tipo de atualização, em virtude da empresa não ter
providenciado em nenhum momento o demonstrativo solicitado.
Assim, em virtude de todos esses fatos, não restou a esta fiscalização alternativa
senão o lançamento das glosas das compensações declaradas em GFIP para todo
o período fiscalizado.”
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, os quais foram adequadamente apreciados pela DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, com o qual estou de
acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de
primeira instância:
O crédito lançado refere-se à glosa de valores de contribuições previdenciárias,
indevidamente compensados no período de 1/2009 a 13/2010, e multa isolada
incidente sobre o valor da compensação de contribuição previdenciária declarada
com falsidade em GFIP, nas competências 7/2009 a 10/2009, 12/2009, 1/2010,
3/2010, 4/2010, 8/2010 a 2/2011.
A compensação entre crédito e débito tributário efetiva-se por iniciativa do
contribuinte, mas com risco para ele. A compensação feita no âmbito de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, como no caso, fica a depender da
homologação da autoridade fiscal, conforme Instrução Normativa RFB no
900/2008, artigo 65, vigente à época, cuja redação não foi alterada pela IN RFB no
1.300/2012 que a revogou, atualmente vigente.
IN RFB no 900/2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifo
nosso)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
9
IN RFB no 1.300/2012
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
O agente fiscal, ao fiscalizar o contribuinte, pode e deve examinar seus livros e
documentos, verificar os cálculos e efetuar o lançamento de valor de
compensação indevida, no todo ou em parte. Cabe ao sujeito passivo, portanto,
quando intimado, comprovar, por meio de documentação hábil, a existência, a
natureza e a extensão do direito creditório que deu origem à compensação
declarada.
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte foi intimado a apresentar os
documentos comprobatórios das compensações, conforme Termo de Intimação
Fiscal no 1 (fls. 7/8), Termo de Re-Intimação Fiscal no 1 (fls. 11/12) e Termo de Re-
intimação Fiscal no 2 (fls.15/16), sem, contudo, atender integralmente tais
intimações.
Segundo a fiscalização, o contribuinte apresentou folhas de pagamento e notas
fiscais emitidas em 2009 e 2010, deixando de fornecer, todavia, planilha
demonstrativa das compensações efetuadas em GFIP ao longo de 2009 e 2010,
que foi reiteradamente solicitada. Verifica-se que o contribuinte não se dispôs a
apresentar a planilha demonstrativa das compensações mesmo tendo a
fiscalização fornecido-lhe modelo de planilha (fl. 14).
Diante da conduta omissa do contribuinte quanto aos esclarecimentos solicitados,
a fiscalização envidou esforços para desvendar a origem dos créditos
compensados pelo sujeito passivo. A partir de dados disponíveis nos sistemas
informatizados da Secretaria da RFB, o auditor fiscal elaborou as tabelas “Resumo
das Compensações declaradas em GFIP por competência” (fl. 79) e “Apuração dos
Saldos mensais a partir das GFIP – período 2/2004 a 13/2010” (fls. 80/81), cuja
análise gerou os seguintes comentários (Relatório Fiscal – fl. 75/76):
Ocorre que a empresa não delimitou precisamente no “Compensação” das
suas GFIPs os períodos inicial e final dos saldos credores utilizados,
limitando-se a declarar, como procedimento padrão, o período
compreendido entre o prazo decadencial previsto legalmente (5 anos) da
competência vigente como termo inicial, e o mês imediatamente anterior
ao vigente como termo final [...]. Apenas como exemplo, para o mês de
Setembro/2009, foi indicada uma compensação no valor de R$ 34.610,98,
com termo inicial em Setembro/2004 e termo final em Agosto/2009, e
assim para os outros meses em geral. Em alguns meses, talvez por descuido
da empresa, esse procedimento não foi seguido, e a informação declarada
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
10
ficou totalmente sem sentido, como, por exemplo, na competência
01/2009, onde foi declarada em GFIP como termo inicial e final o mês de
02/2004, sendo que nesse mês, conforme indicado na Tabela 02 “Apuração
dos Saldos mensais a partir das GFIP’s”, houve um saldo final devedor (R$ -
2.998,98), e assim impossível de ceder crédito para qualquer compensação
futura.
Numa última tentativa de tentar obter alguma coerência no procedimento,
foi elaborada a Tabela 02. “Apuração dos Saldos mensais a partir das
GFIP’s” com a finalidade de apurar, mês a mês, para o período
compreendido entre o início dos saldos credores – 02/2004 e o último mês
fiscalizado – 13/2010, a efetiva existência e o valor dos saldos
credores/devedores mensais, a partir das informações declaradas pela
empresa em GFIP, que não necessariamente traduzem a realidade dos fatos
reais, uma vez que a empresa não forneceu as notas fiscais dos meses-
origem dos saldos credores conforme solicitado no Termo de Intimação
Inicial. Nessa planilha foram lançados os valores devidos ao INSS
(segurados+empresa+RAT), os valores declarados pela empresa de
retenção sofrida nesses meses, os valores de INSS recolhidos pela empresa
em guias próprias, e assim foi obtido o saldo mensal que corresponde ao
valor dos créditos (retenção + guia própria) menos o valor devido de INSS.
Totalizando-se os saldos mensais para todo o período encontramos ao final
um saldo devedor de R$ 1.294.483,87, demonstrando mais uma vez a
inconsistência das compensações efetuadas.
Em sua defesa, o contribuinte alega que entregou à fiscalização toda a
documentação solicitada e que os “[...] elementos das planilhas requisitadas
através do Termo de Intimação foram fornecidos através das Folhas de
Pagamento, GFIP, Escrituração Contábil e Notas Fiscais fornecidas ao agente do
Fisco Tributário”.
Conforme mencionado, o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apesar de
reiteradamente solicitado, não apresentou à fiscalização planilha capaz de
identificar a origem dos créditos compensados, bem como as notas fiscais que
seriam referentes aos eventuais créditos compensados relativos às retenções
sofridas. Diante da conduta omissiva do sujeito passivo, o agente fiscal tentou
identificá-los a partir da análise dos documentos apresentados e das informações
constantes nos sistemas informatizados da RFB, sem, contudo, obter êxito, diante
das inconsistências detectadas, acima reproduzidas, que não foram infirmadas
pela defesa.
O contribuinte, por sua vez, também não aproveitou a oportunidade para, no
prazo de defesa, apresentar a documentação que julgasse útil ao esclarecimento
da origem do suposto crédito compensado.
Quanto à alegação de que os créditos utilizados nas compensações também são
oriundos de contribuições recolhidas incidentes sobre as verbas auxílio-doença,
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
11
aviso prévio indenizado e 1/3 de férias, faz-se necessário os seguintes
esclarecimentos.
Para o segurado do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, qualquer parcela
destinada a retribuir o seu trabalho integra o salário de contribuição, conforme
Lei no 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
A Lei no 8.212/1991, artigo 28, § 9o, exclui, entretanto, algumas rubricas da base
de incidência das contribuições previdenciárias. Contudo, para que tais rubricas
sejam excluídas, elas devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem
ser pagas dentro dos ditames da lei.
A relação de que trata o mencionado artigo 28, § 9o é exaustiva (“Não integram o
salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente”). Dessa forma,
apenas as parcelas expressamente incluídas nessa relação estão fora da incidência
das contribuições.
De igual maneira, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, artigo 214, § 9o, relaciona exaustivamente as verbas que
não integram o salário-de-contribuição.
Em que pesem as alegações da defesa, a remuneração paga pelo empregador ao
empregado durante os primeiros 15 dias do auxílio-doença, o aviso-prévio
indenizado e o 1/3 de férias não estão inseridas no rol previsto na Lei no
8.212/1991, artigo 28, § 9o.
Ressalte-se que o RPS, artigo 214, § 9o, inciso V, alínea ‘f’, até o advento do
Decreto no 6.727/2009, previa que o aviso prévio indenizado não integrava o
salário de contribuição. Contudo, com a revogação do citado dispositivo
regulamentar pelo Decreto no 6.727/2009, o aviso prévio indenizado passou a ser
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das destinadas a outras
entidades e fundos.
Cabe enfatizar que nenhuma norma que determina a incidência das contribuições
previdenciárias sobre verbas que alega o contribuinte não serem passíveis de
incidência de contribuição previdenciária foi declarada ilegal ou inconstitucional,
especialmente à época que o sujeito passivo efetuou as compensações.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
12
Registre-se, ainda, que não se tem notícia de que o contribuinte possua qualquer
autorização legal ou decisão judicial que vincule a administração pública no
sentido de não considerar referidas verbas como salário-de-contribuição.
Não procede a alegação do contribuinte de que parte das contribuições lançadas
é decadente.
O Código Tributário Nacional – CTN, artigo 150, § 4o, assim dispõe:
Art. 150.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. (grifo nosso)
No caso, aplica-se a ressalva contida no dispositivo legal acima transcrito, pois o
sujeito passivo agiu dolosamente ao informar em GFIP créditos inexistentes,
utilizados nas compensações ora glosadas, o que ensejou, inclusive, a aplicação da
multa isolada de 150% incidente sobre o valor da compensação de contribuição
previdenciária declarada com falsidade em GFIP, sobre a qual se discorrerá no
momento oportuno.
Também não assiste razão à defesa ao alegar nulidade do lançamento por não
conter o relatório de Fundamentos Legais do Débito a fundamentação legal das
contribuições supostamente inadimplidas (Lei no 8.212/1991, artigos 20 e 22).
O lançamento sob análise refere-se à contribuição previdenciária decorrente de
glosa de compensação. No caso, conforme restou demonstrado, o contribuinte
realizou compensações indevidas, relativamente a contribuições previdenciárias
que ele reconhecia como devidas, utilizando-se de créditos inexistentes ou não
comprovados que, por tal motivo, estão sendo ora glosados, com fundamento nos
dispositivos legais e regulamentares corretamente identificados no relatório FLD -
Fundamentos Legais do Débito (fls. 58/59).
MULTA ISOLADA
O contribuinte argumenta que não procede a aplicação da multa isolada.
Aduz que havia origem adequada para as compensações realizadas. Contudo,
conforme explicitado, não existe comprovação da origem e valor dos créditos
declarados na compensação.
Em que pese o entendimento contrário da defesa, há elementos nos autos que
demonstram que o contribuinte prestou declaração falsa em GFIP. Nesse ponto,
cabe reproduzir o disposto no Relatório Fiscal (fl. 76):
Tendo em vista o comportamento omisso da empresa em comprovar a
origem dos valores compensados em GFIP para o período de 1/2009 a
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
13
13/2010 (décimo terceiro salário) e tendo em vista que o contribuinte
inseriu indevidamente nas GFIPs valores no campo “Compensação de
Contribuições Previdenciárias” sem a necessária comprovação da existência
de tais créditos, deixando sequer de apresentar as respectivas planilhas
demonstrativas, ou quaisquer outros documentos que comprovassem a
origem e/ou o direito de efetuar as referidas compensações, além de
delimitar de maneira genérica os campos de termo inicial e final do saldo
credor compensado, utilizando-se de procedimento ardiloso para esquivar-
se dessa obrigação, depreende-se que essas declarações foram efetuadas
com uso de falsidade de declaração em documento de uso público(GFIP)
com o intuito de eximir-se do recolhimento das devidas Contribuições
Previdenciárias, buscando burlar os controles dos sistemas da Receita
Federal.
Das considerações acima, há que se destacar o fato de ter o contribuinte
preenchido o campo ‘compensação’ das GFIP sem delimitação do período inicial e
final dos saldos credores utilizados, pois foi indicado, como termo inicial, a data
do período correspondente ao prazo decadencial de cinco anos e, como termo
final, o mês imediatamente anterior ao da competência vigente.
Entende-se tal delimitação genérica dos campos de termo inicial e final do saldo
credor compensado reforçam a fraude, pois demonstra a intenção do contribuinte
de prestar informação falsa em GFIP e, assim, de se esquivar do cumprimento de
suas obrigações fiscais.
Repise-se que o contribuinte não apresentou, também em sede de defesa,
qualquer dado objetivo capaz de demonstrar que os créditos compensados,
declarados em GFIP, existiam, e que as declarações prestadas neste documento
eram verdadeiras.
Os esforços despendidos pela fiscalização, através da análise da documentação
apresentada e das informações constantes nos sistemas informatizados da
Secretaria da RFB, materializados nas tabelas “Resumo das Compensações
declaradas em GFIP por competência” (fl. 79) e “Apuração dos Saldos mensais a
partir das GFIP – período 2/2004 a 13/2010” (fls. 80/81), também não foram
capazes de comprovar a alegada veracidade dos créditos informados pelo
contribuinte em GFIP, utilizados nas compensações efetuadas.
Assim, ao efetuar compensação sem o devido crédito, o contribuinte acabou por
prestar informação falsa em GFIP, sujeitando-se, portanto, a aplicação da multa
isolada de 150%, nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 89, § 10o.
Veja-se, finalmente, que conquanto se possa em tese concordar com o argumento
da recorrente de que algumas das verbas por ela pagas não se incluem no salário de contribuição,
é necessário que o contribuinte apresente documentação apta a comprovar terem sido elas
incluídas em suas folhas de pagamento e contabilidade, o que não ocorreu no presente caso.
Conclusão
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.616 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721259/2014-20
14
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 253
DF CARF MF
Original